Tribunal: CARF
Processo: 12448.731311/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731311/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, aplica-se multa de de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, conforme artigo 44, inciso I. da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pela Lei mo 11.488/07.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO
PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
Aplica-se a penalidade de forma qualificada prevista no artigo 44, inciso I. §1o,
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei mo 11.488/07, quando a
conduta do sujeito passivo estiver inserida nos conceitos de sonegação, fraude
ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731311/2012-96
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731311/2012-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
12448.731311/2012-96, em face do acórdão no 1251.143, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em sessão realizada em
06 de dezembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que implicou
a lavratura do Auto de Infração de fls. 138/142, acompanhado dos demonstrativos de
fls. 143/151, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anoscalendários 2008, 2009 e
2010, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 144.850,17,
assim discriminado: R$ 52.969,32, referente ao imposto; R$ 12.641,06, referente aos
juros de mora (calculados até 09/2012); R$ 72.025,59, referente à multa proporcional
qualificada (150%); e R$ 214,20, referente à multa proporcional (75%).
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 139/142), o
procedimento fiscal apurou as seguintes infrações:

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731311/2012-96

3. A ação fiscal acima referida encontrasse relatada no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, às de fls. 129/135, relevando o que se segue:
a) O lançamento decorreu da verificação das deduções consignadas nas DIRPFs
retificadoras apresentadas em nome do interessado, relativas aos exercícios de 2009,
2010, e 2011, às fls. 3/18;
b) com relação ao exercício de 2009, foi glosada a totalidade da dedução com
previdência privada (R$ 8.293,51); parte das deduções com despesas médicas (R$
2.041,84); e a totalidade da dedução com pensão alimentícia/judicial (R$ 24.480,00);
c) com relação ao exercício de 2010, foi glosada a totalidade da dedução com
previdência privada (R$ 35.911,01); parte das deduções de despesas com instrução (R$
5.719,62); parte das deduções com despesas médicas (R$ 17.893,46); a totalidade da
dedução com pensão alimentícia/judicial (R$ 53.320,00); e parte da dedução indevida
do imposto apurado (R$ 285,60);
d) com relação ao exercício de 2011, foi glosada a totalidade da dedução com
previdência privada (R$ 3.998,03); parte das deduções de despesas com instrução (R$
3.615,64); parte das deduções com despesas médicas (R$ 240,00); e a totalidade da
dedução com pensão alimentícia/judicial (R$ 36.064,05);
e) a autoridade lançadora justificou a qualificação da multa de ofício nos seguintes
termos:
“Observado o demonstrativo a seguir, verificasse que o contribuinte fez constar em suas
declarações de ajuste anual deduções em valores bem acima daqueles que foi capaz de
comprovar:

Nas declarações de ajuste dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 o contribuinte
informou supostas despesas a títulos de previdência privada/fapi, médicas e de pensão
alimentícia judicial no total de R$ 182.241,90, enquanto que nas declarações de ajuste
dos anos-calendário de 2009 e 2010 informou supostas despesas com instrução que
totalizaram de R$ 9.335,26.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731311/2012-96

Tal conduta evidencia o objetivo de reduzir a base de cálculo do imposto de renda,
configurando, em tese, crime contra a ordem tributária.
Importante observar que esse procedimento foi verificado em três anos consecutivos,
casos de previdência privada/fapi, despesas médicas e pensão alimentícia judicial, e em
dois anos consecutivos, caso de despesas com instrução, caracterizando prática de ato
ilícito de forma continuada, fato que, em princípio, reitera a intenção do fiscalizado em
eximir-se do tributo.
Em virtude dessa conduta, cabe, a nosso juízo, sobre o valor do imposto apurado, a
aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) prevista no artigo
44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n°
11.488/07, tendo em vista estar configurado o intuito de sonegação/fraude, conforme
definido nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, dispositivos legais abaixo transcritos:
(...)”
f) em face da qualificação da multa de ofício, foi lavrada Representação Fiscal para fins
penais, às fls. 153/160.
4. Cientificado da autuação em 20/09/2012 (fls. 137), o interessado apresentou
impugnação (fls. 166/167), recepcionada na unidade local da RFB em 22/10/2012,
aduzindo o que se segue:
Conforme prestei informações no procedimento fiscal de diligências realizado pela EFI
03, cujo Relatório de Diligência Fiscal foi lavrado em 12/04/12, as minhas Declarações
de Ajuste dos anos-calendários de 2008, 2009 e 2010, foram elaboradas pelo Contador
conhecido do Sr. Antônio Francisco da Silva, Presidente da SATRIO.
Ocorre que, o Contador ao efetuar Declarações Retificadoras alterou indevidamente os
dados informados nas Declarações de Ajuste originais, fato este reconhecido pelo
mesmo em resposta enviada à Auditora da Receita Federal, Sra. Mônica Paes Barreto,
matrícula
65.015,
em
cumprimento
ao
Termo
de
Intimação
Fiscal
2008/841474904272360 (cópias anexas).
Neste documento é possível verificar que o Contador, Sr. Roberto Bastos, CRC/RJ
60.400, reconhece o erro e admite a responsabilidade pela elaboração da Declaração
Retificadora.
Diante da juntada da declaração do Contador, venho requerer o reexame dos fatos
apurados pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Sérgio Luiz Sampaio,
afastando a conduta do Contribuinte, com objetivo de reduzir a base de cálculo do
imposto de renda, o que configuraria, em tese, crime contra ordem tributária, pois em
nenhum momento houve, da minha parte, intenção em eximir-se do pagamento do
tributo devido.
Pelo exposto, como desde o início foi a minha conduta, ou seja, visando colaborar com
os Auditores Fiscais, desde já coloco-me à disposição da Receita Federal do Brasil para
prestar quaisquer outros esclarecimentos necessários para comprovação das declarações
prestadas até o presente.
5. Às fls.170, declaração subscrita pelo próprio e por Roberto Bastos, em que o último
afirma que teria enviado, equivocadamente DIRPFs retificadoras em nome do
interessado, quando a intenção seria a retificação de DIRPF de outro contribuinte,
atribuindo o erro a suposto colaborador não identificado.
6. Às fls. 173/190, DIRPFs originais apresentadas pelo contribuinte, substituídas pelas
retificadoras objeto da revisão.”
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731311/2012-96

A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 206/207,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Foi proferida Resolução de n.o 2202-000.871, na qual entendeu-se por converter o
feito em diligência para que a unidade de origem prestasse as seguintes informações:
a) se o lançamento objeto deste processo administrativo fiscal foi objeto de parcelamento,
no todo ou em parte, identificando, ainda, se for caso, qual parte do débito teria sido
objeto de parcelamento e qual não teria sido;
b) ainda, se teria ocorrido quitação do débito deste lançamento fiscal, esclarecendo se esta
foi total ou parcial, identificando, ainda, se for caso, qual parte do débito teria sido objeto
de quitação e qual não teria sido;
c) por fim, indicando, de forma específica, se há valores atinentes a multa que não foram
objeto de parcelamento ou quitação, informando o ano-calendário e respectivos valores.
A unidade de origem em fl. 230 presta as informações requisitadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Manifesta o recorrente seu inconformismo exclusivamente a multa aplicada,
requerendo a revisão da penalidade imposta.
Todavia, de uma forma um tanto confusa, refere o recorrente a adesão a
parcelamento simplificado, em relação aos exercícios 2009 e 2010. Junta, em anexo ao recurso
voluntário, os comprovantes de pagamento de duas parcelas (fls. 213/216) e de informação junto
ao E-CAC PGFN (fls. 217/218). Aduz também que teria recebido notificações de compensação
de ofício da malha débito, em relação aos exercícios 2009 e 2011, entendo estar quite com os
débitos em referência. Promove a juntada, em anexo ao recurso, tais documentos (fls. 209/212).
Inexistindo nos autos qualquer informação, por parte da Receita Federal do Brasil,
quanto a adesão a parcelamento ou quitação dos débitos, tampouco pedido de desistência
formulado pelo contribuinte, compreendeu-se por converter o julgamento em diligência, de
modo que seja esclarecido pela Unidade Preparadora se o lançamento objeto deste processo
administrativo fiscal foi objeto de parcelamento, no todo ou em parte, informando, ainda, no
caso de parcelamento, qual parte do débito permanece em litígio. Ainda, caso tenha ocorrido
quitação, necessário que seja esclarecido também, se esta foi total ou parcial, informando-se
também qual parte do débito permaneceria em litígio.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731311/2012-96

Ademais, considerando-se que em recurso voluntário o recorrente se insurge-
exclusivamente quanto a multa aplicada, necessário que a Unidade Preparadora indique se há
valores atinentes a multa aplicada que não foram objeto de parcelamento ou quitação,
informando o ano-calendário e respectivos valores.
A diligência foi realizada, sendo esclarecido à fls. 230 que:
“Conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, temos
que:
1. No histórico do processo no SIEF não consta, desde a ciência do lançamento em
28/09/2012, parcelamento dos débitos controlados pelo pp no âmbito da Receita Federal
do Brasil;
2. O interessado nunca optou por parcelamento na Receita Federal do Brasil, seja
ordinário ou especial, conforme telas anexadas (fls. 228/229).”
Ainda, quanto aos comprovantes de parcelamento juntados (fls. 209/212), a
diligência junto a unidade preparadora esclareceu que:
“(...) os débitos objeto de compensação são do processo no 12448.610331/2012-24,
conforme comprovantes anexados pelo interessado.
Esse processo, no 12448.610331/2012-24, inscrito na Dívida Ativa da União, controla
débitos declarados de IRPF exercício 2010, devido a não ter sido integralmente quitada
pelo requerente a cota de outubro daquele ano.”
Portanto, esclarecido que não foi parcelado ou quitado o débito objeto da
notificação de lançamento, deve ser apreciado o recurso voluntário do contribuinte, onde ele se
insurge exclusivamente quanto a multa aplicada, onde, em forma suscita, refere que “o
Declarante solicita a revisão da penalidade imposta no Acórdão 12-15.143, referente ao
processo em questão, (...)”. aduz também no recurso estar agindo de boa-fé.
A multa foi aplicada nos percentuais de 75 e 150%, consoante já mencionado no
relatório acima, em razão de que assim ter constado no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal:
a) O lançamento decorreu da verificação das deduções consignadas nas DIRPFs
retificadoras apresentadas em nome do interessado, relativas aos exercícios de 2009,
2010, e 2011, às fls. 3/18;
b) com relação ao exercício de 2009, foi glosada a totalidade da dedução com
previdência privada (R$ 8.293,51); parte das deduções com despesas médicas (R$
2.041,84); e a totalidade da dedução com pensão alimentícia/judicial (R$ 24.480,00);
c) com relação ao exercício de 2010, foi glosada a totalidade da dedução com
previdência privada (R$ 35.911,01); parte das deduções de despesas com instrução (R$
5.719,62); parte das deduções com despesas médicas (R$ 17.893,46); a totalidade da
dedução com pensão alimentícia/judicial (R$ 53.320,00); e parte da dedução indevida
do imposto apurado (R$ 285,60);
d) com relação ao exercício de 2011, foi glosada a totalidade da dedução com
previdência privada (R$ 3.998,03); parte das deduções de despesas com instrução (R$
3.615,64); parte das deduções com despesas médicas (R$ 240,00); e a totalidade da
dedução com pensão alimentícia/judicial (R$ 36.064,05);
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731311/2012-96

e) a autoridade lançadora justificou a qualificação da multa de ofício nos seguintes
termos: (..)
Verifica-se que o contribuinte fez constar em suas declarações de ajuste anual
deduções em valores bem acima daqueles que foi capaz de comprovar: em 2008 não comprovou
58,43% das despesas; em 2009, o percentual de 79,79% das despesas não foram comprovadas; e,
em 2010, deixou de comprovar 58,66% das despesas.
Nas declarações de ajuste dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 o
contribuinte informou supostas despesas a títulos de previdência privada/fapi, médicas e de
pensão alimentícia judicial no total de R$ 182.241,90, enquanto que nas declarações de ajuste
dos anos-calendário de 2009 e 2010 informou supostas despesas com instrução que totalizaram
de R$ 9.335,26.
Tal conduta evidencia o objetivo de reduzir a base de cálculo do imposto de renda,
configurando, em tese, crime contra a ordem tributária.
Importante observar que esse procedimento foi verificado em três anos
consecutivos, casos de previdência privada/fapi, despesas médicas e pensão alimentícia judicial,
e em dois anos consecutivos, caso de despesas com instrução, caracterizando prática de ato
ilícito de forma continuada, fato que, em princípio, reitera a intenção do fiscalizado em eximir-se
do tributo.
Em virtude dessa conduta, correto o entendimento da autoridade lançamento que,
sobre o valor do imposto apurado, promoveu a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) prevista no artigo 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07, tendo em vista estar configurado o intuito de
sonegação/fraude, conforme definido nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
Em relação a parte do lançamento, (dedução indevida do imposto com
contribuição previdenciária patronal paga pelo empregador doméstico), a multa aplicada foi no
percentual de 75%,. Ocorre que no caso de lançamento de ofício, aplica-se multa de de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
conforme artigo 44, inciso I. da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei mo 11.488/07.
Consoante referido, nos casos de lançamento de ofício, a regra é a aplicação da
multa de 75%, estabelecida no inciso I. Excepciona a regra a comprovação do intuito
fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo
44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Nesses casos, deve
sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de
lesar o Fisco, quando, se utilizando de subterfúgios, escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou
retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fiscal.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731311/2012-96

Entendo que a contribuinte não trouxe argumentos para afastar a qualificação da
multa, tendo se limitado a pedir a sua revisão. Ademais, as multas aplicadas possuem previsão
legal, não havendo fundamento para afastar aplicação de lei.
Assim, tendo a autoridade lançadora identificada a intenção dolosa do
contribuinte, entendo por manter as multas aplicadas, não merecendo reparos o acórdão
recorrido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital